Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-16.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702074-16.2025.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SUPREMO D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 27 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora